Tribunal: STF
Processo: RHC 55715
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE. MENORIDADE PROVADA
MEDIANTE XEROCOPIA AUTENTICADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFASTEM A APLICAÇÃO
DA REGRA CONTIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 232 DO C.P.P.
          PEDIDO DEFERIDO.